Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0722929-84.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: JULIO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736 (Tema 955); e inadmitiu o apelo, consoante previsão do artigo 1.030, inciso V, do CPC, com relação às demais teses (ID 10819546). O ora agravante, JULIO ALVES DE SOUSA, interpôs apenas agravo interno (ID 11505163). O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 12753726): AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TESES NÃO APRECIADAS SOB O RITO DOS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 955). RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos. II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, paradigma do Tema 955 da lista de recursos repetitivos. III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido. Contra essa decisão, o recorrente avia agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Todavia, o apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, contra decisão que nega seguimento a apelo especial interposto contra acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA REPETITIVA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. I - Negou-se seguimento ao recurso especial com fundamento no decidido no REsp 1.401.560/MT (TEMA 692). Interposto agravo interno, não se conheceu do recurso por estarem as razões do recurso dissociadas da decisão recorrida. II - Deve ser indeferido o pedido de sobrestamento do julgamento desta reclamação formulado às fls. 116-119. Nesta reclamação não se discute a matéria em discussão em revisão de tese de repetitivo, razão pela qual não há qualquer razão para sobrestar o julgamento até a definição da tese. III - A Resolução 12/09 desta e. Corte foi revogada, sendo a reclamação, atualmente, disciplinada, no STJ, pela Emenda Regimental 24/2016 e pelos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil. Como visto, cabe reclamação, para o STJ, para que seja preservada sua competência, para que seja garantida a autoridade de suas decisões e para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. IV - No caso dos autos, a reclamante busca exatamente o contrário. Requer a suspensão do processo n. 70075791137, justamente pelo fato do TJRS ter aplicado o precedente desta Corte julgado em sede de recursos repetitivos (Tema 692). V - A fundamentação utilizada pela reclamante não pode ser enquadrada em nenhuma das hipóteses acima. O que se observa, na verdade, é que o recurso especial da reclamante foi inadmitido pela decisão de fls. 13-22 com base na aplicação de entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 692). Em face dessa decisão, a reclamante interpôs agravo interno o qual não foi conhecido, conforme acórdão de fls. 61-67. Insistentemente, a reclamante ainda interpôs embargos de declaração os quais foram desacolhidos, conforme acórdão de fls. 68-73. VI - A utilização da reclamação para garantia das decisões do tribunal pode se dar quando a decisão do próprio tribunal não é cumprida. Isso não ocorre quando outro órgão julgador, como in casu o TJRS adota entendimento em consonância com o adotado no STJ e inadmite, em sede de agravo interno a interposição de recurso especial. VII - Aliás, o art. 1.042 do CPC/2015, estabelece não ser cabível a interposição de agravo contra a decisão que não admite o recurso especial, quando a matéria, nele discutida, tiver sido decidida pelo Tribunal de origem em conformidade com precedente firmado por esta Corte sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. VIII - No presente caso, observa-se que a reclamante já manifestou a sua insurgência contra a negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.040, I, do CPC/2015, por meio da interposição de agravo interno perante o Tribunal a quo, ao qual foi negado conhecimento. IX - Desse modo, não se afigura possível a apresentação de qualquer outro recurso, muito menos reclamação, a esta Corte Superior contra tal decisão, porque incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática dos recursos representativos de controvérsia, instituída pela Lei n. 11.672/2008, em conformidade com o decidido no AgRg no AREsp n. 652.000/PB, de relatoria do Min. Sérgio Kukina (Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 17/6/2015). X - Verifica-se, ainda, que esse entendimento foi incorporado no Código de Processo Civil de 2015, que não traz consigo previsão para o cabimento de qualquer outro meio de impugnação. Nesse sentido: AgInt na Rcl 34.672/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 27/11/2017; AgInt na Rcl 30.919/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt na Rcl 34.660/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 17/11/2017. XI - Agravo interno improvido. (AgInt na Rcl 35.453/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/5/2019) (g.n.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Fica desde logo advertido o recorrente para a possibilidade de fixação de multa em decorrência da interposição de recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019